Tribunal: STF
Processo: HC 68592
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
Habeas  corpus,  Regime  inicial  de  cumprimento  da  pena.
Anulam-se a sentença e o  acórdão  que  a  confirmou,  se  não  houve
fundamentação no fixar o  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena,
determinando-se que outra decisão seja proferida, com observancia das
disposições legais pertinentes.  Deferimento,  em  parte,  do  habeas
corpus.